Tribunal: TJMT
Processo: 1004728-38.2022.8.11.0059
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004728-38.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), JOAO BATISTA VENCESLAU - CPF: 363.209.001-72 (APELADO), JACKELINE SOUSA E SILVA CONDAO MILHOMEM - CPF: 895.727.421-91 (ADVOGADO), LUCAS ROCHA ANDRADE - CPF: 006.777.121-11 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APÓS O PRAZO LEGAL DE CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de busca e apreensão, determinando a restituição do veículo ao requerido por entender que a purgação da mora foi tempestiva, considerando como termo inicial o comparecimento espontâneo do devedor aos autos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se a purgação da mora realizada pelo devedor fiduciante foi tempestiva, considerando que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 19/08/2024, mas o pagamento para purgar a mora somente foi efetuado em 03/09/2024.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão inicia-se a partir da execução da liminar, e não da citação do devedor, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722).

4. No caso concreto, a liminar foi cumprida em 19/08/2024, iniciando-se o prazo para purgação da mora no dia seguinte (20/08/2024), com término em 24/08/2024, sendo que o pagamento foi realizado apenas em 03/09/2024, evidenciando sua intempestividade.

5. O comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, mas não tem o condão de reabrir o prazo para purgação da mora, que já havia se iniciado com a execução da liminar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação provido para reformar a sentença e reconhecer a intempestividade da purgação da mora, determinando a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário.

Tese de julgamento:

"O prazo de cinco dias para purgação da mora em ação de busca e apreensão inicia-se a partir da execução da liminar, independentemente da citação do devedor, sendo que o comparecimento espontâneo aos autos não tem o condão de reabrir o referido prazo."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, art. 239, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.418.593/MS (Tema 722); TJMT, Processo nº 1021038-73.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
, registrada sob o
nº 1004728-38.2022.8.11.0059
, ajuizada em desfavor de
JOÃO BATISTA VENCESLAU
, que julgou procedente o pedido, declarando extinto o processo com resolução do mérito, determinando a restituição do veículo ao requerido em razão da purgação da mora.

Consta dos autos que o
BANCO ITAUCARD S.A.
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
JOÃO BATISTA VENCESLAU
, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, alegando que as partes celebraram, em 05/05/2022, Cédula de Crédito Bancário nº 4104763030410, no valor de R$ 60.958,82, a ser pago em 60 parcelas mensais e consecutivas, tendo como garantia o veículo marca Toyota, modelo Hilux SW4NSSRVAT, ano 2010, cor branca, chassi 8AJYZ59G0B3048457, placa NWL9270, Renavam 00272659681. Sustentou que o requerido deixou de efetuar o pagamento da parcela nº 5, com vencimento em 05/10/2022, acarretando o vencimento antecipado da dívida, que atualizada até 13/12/2022 resultava no valor de R$ 66.069,31. Requereu a concessão de liminar para busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

O juízo de primeiro grau deferiu a liminar de busca e apreensão, sendo o mandado cumprido em 19/08/2024, conforme certidão do oficial de justiça, que informou não ter sido possível citar o requerido, pois o veículo estava na posse de outra pessoa.

Em 03/09/2024, o requerido compareceu espontaneamente aos autos, manifestando-se pela tempestividade da purgação da mora e efetuando o pagamento no valor de R$ 66.069,31. Instado a se manifestar, o banco autor sustentou que o depósito ocorreu de modo intempestivo, considerando que o prazo para purgação da mora era até 24/08/2024, tendo o depósito sido feito em 03/09/2024, requerendo o julgamento antecipado da lide com a confirmação da liminar.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença julgando procedente o pedido, declarando extinto o processo com resolução do mérito, determinando a restituição do veículo ao requerido, por entender que a purgação da mora foi tempestiva, uma vez que o requerido não havia sido citado, tendo comparecido aos autos em 03/09/2024, data a partir da qual deveria ser contado o prazo para purgação da mora.

Irresignado, o
BANCO ITAUCARD S.A.
interpôs recurso de apelação, alegando que a purgação da mora foi intempestiva, pois o prazo de cinco dias deve ser contado a partir da execução da liminar, ocorrida em 19/08/2024, independentemente da citação do requerido. Sustentou que, conforme o REsp nº 1.770.863/PR, o prazo para purga da mora é de natureza material, contado em dias corridos, e não úteis. Argumentou que, de acordo com o REsp Repetitivo nº 1.418.593/MS (Tema 722), compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem. Requereu o provimento do recurso para que seja reconhecida a intempestividade da purgação da mora, com a consequente consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

O requerido, embora intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

A controvérsia central do presente recurso consiste em definir se a purgação da mora realizada pelo devedor fiduciante foi tempestiva, considerando que o mandado de busca e apreensão foi cumprido em 19/08/2024, mas o pagamento para purgar a mora somente foi efetuado em 03/09/2024, ou seja, após o decurso do prazo de cinco dias previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 722), firmou a seguinte tese:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária."

Conforme se depreende do precedente vinculante, o termo inicial para contagem do prazo de cinco dias para purgação da mora é a data da execução da liminar, e não a data da citação do devedor. No caso em análise, a liminar foi cumprida em 19/08/2024, com a efetiva apreensão do veículo, conforme certidão do oficial de justiça, iniciando-se, portanto, o prazo para purgação da mora no dia seguinte, 20/08/2024.

Verifica-se que o prazo de cinco dias para purgação da mora iniciou-se em 20/08/2024 e encerrou-se em 24/08/2024. Contudo, o pagamento para purgar a mora somente foi realizado em 03/09/2024, ou seja, nove dias após o término do prazo legal, o que evidencia sua intempestividade.

O magistrado de primeiro grau entendeu que o prazo para purgação da mora deveria ser contado a partir do comparecimento espontâneo do requerido aos autos, ocorrido em 03/09/2024, considerando que não houve citação pessoal. Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece como termo inicial do prazo para purgação da mora a data da execução da liminar, independentemente da citação do devedor.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu: "A jurisprudência dominante desta e Corte de justiça, bem como dos demais tribunais pátrios, entendem que o credor adquire a posse plena do bem apreendido, podendo usá-lo, vendê-lo ou retirá-lo da comarca somente após o decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, que se inicia depois da citação" (TJMT 1021038-73.2020.8.11.0000 MT, Relator DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 13/02/2021).

Contudo, o entendimento acima não significa que a citação seja requisito para o início do prazo de purgação da mora, mas sim que o prazo se inicia com a execução da liminar, que deve ser acompanhada da citação. No caso em análise, embora não tenha ocorrido a citação pessoal do requerido no momento da apreensão do veículo, é evidente que ele tomou conhecimento da ação e da apreensão do bem, tanto que compareceu espontaneamente aos autos para realizar o depósito.

O comparecimento espontâneo do devedor aos autos supre a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, mas não tem o condão de reabrir o prazo para purgação da mora, que já havia se iniciado com a execução da liminar. Entendimento diverso contrariaria a própria finalidade do Decreto-Lei nº 911/69, que visa garantir celeridade e efetividade à recuperação do bem alienado fiduciariamente.

Assim, considerando que a purgação da mora foi realizada intempestivamente, após o decurso do prazo legal de cinco dias contados da execução da liminar, deve ser reformada a sentença para reconhecer a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a sentença e reconhecer a intempestividade da purgação da mora, determinando a consolidação da propriedade e posse plena do veículo em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em razão do provimento do recurso e a procedência da ação, de rigor a inversão do ônus sucumbencial, razão pela qual, com fundamento no art. 85, caput e §§ 1º e 2º, do CPC, condeno a parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, nos mesmos montantes fixados na sentença, sendo vedada a majoração dos honorários recursais em razão do entendimento firmado pelo Tema 1059 do STJ.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025